Tribunal: STF
Processo: ARE 1426477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em face de sentença que pronunciou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), decorrente da condução de veículo em altíssima velocidade (184 Km/h) após o uso de álcool e, possivelmente, de outras substâncias entorpecentes, que culminou em acidente que levou a óbito duas vítimas que estavam em outro veículo. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 17, fl. 1):



    “PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS DE TRÂNSITO DUPLAMENTE QUALIFICADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 



    1) Rejeitam-se as preliminares de incompetência do juízo, inépcia da denúncia e de nulidade da sentença, suscitadas pela defesa; 



    2) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, mostrando-se suficiente a existência de prova da materialidade do fato típico e de indícios suficientes de autoria ou participação para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 19, do Código de Processo Penal, vigorando, nessa etapa do procedimento do júri, o princípio in dublo pro societate; 



    3) Na fase de pronúncia, havendo dúvida quanto à configuração das qualificadoras descritas na denúncia, deve ser o feito remetido ao Conselho de Sentença, a quem competirá a análise aprofundada do acervo probatório e a prolação de juízo terminativo e soberano acerca dos fatos; 



    4) Recurso conhecido e não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DAWSON DA ROCHA FERREIRA alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de pronúncia, violou o art. 5º, caput, LIII, LIV e LVII, da CF/1988, bem como os princípios da isonomia, do in dubio pro reo e da presunção da inocência.



    Afirma que houve revaloração negativa das provas, mesmo tendo as testemunhas de acusação informado que o acidente só ocorreu em razão de uma conversão proibida realizada pela vítima (Vol. 22, fls. 5-6).



    Sustenta que o delito deve ser desclassificado para a vara comum, pois, caso existente algum crime, foi meramente culposo, o que afasta a competência do Tribunal do Júri. 



    Assevera que “O TJAP ao manter a pronúncia do Recorrente, se ampara em um brocardo que se tornou rotineiro e TOTALMENTE INACEITAVEL, vez que não HÁ AMPARO LEGAL para se usar no momento da pronúncia como fundamento, o in dubio pro societate” (Vol. 22, fl. 8).



    Acresce que “se a Constituição da República consagra a presunção de inocência ou de não-culpabilidade, da qual o in dubio pro reo é uma de suas regras basilares, somente a presunção de culpabilidade, nos termos da engenharia processual autoritária, validaria a regra do in dubio pro societate” (Vol. 22, fl. 19).



    Na mesma linha, aduz que “o próprio acórdão, faz menção que nessa fase vigora o principio in dubio pro societate, CLARA A INCONSTITUCIONALIDADE da sentença de pronuncia, como já demonstrado, não existe qualquer amparo legal para tal brocardo” (Vol. 22, fl. 14).



    Ao final, requer seja “a) Conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o v. Acórdão, para que o Recorrente seja impronunciado, com aplicação do princípio da isonomia e in dubio pro reo, conforme os julgados e jurisprudências em anexo. b) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja declara a incompetência da Vara do Júri, pelo fato de não ser crime doloso, mas sim, homicídio culposo – acidente de trânsito com vítima fatal. c) Alternativamente, requer, seja desclassificado para o crime do art. 302 do CTB – Homicídio culposo, consequentemente, com a remessa dos autos para a vara competente” (Vol. 22, fl. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a reversão do julgado demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Vol. 31).



    No Agravo (Vol. 36), a parte recorrente contesta a aplicação do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 22, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, § 3º, inciso I do CPC que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.”



    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Amapá que manteve a sua condenação. O ponto principal liga-se para efeito do princípio in dubio pro reo, da presunção de inocência (inciso LVII, do Art. 5º da CF/88), uma vez que violados esses direitos em desfavor do Recorrente, trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e aplicação de direitos e garantias fundamentais.” 



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Vol. 17, fl. 5):



    “Assim, reconhecida que foi a competência da Vara do Tribunal do Júri para processamento/julgamento da causa, não se cogita, neste momento, da revisão deste entendimento. 



    Por fim, quanto à anunciada emissão de juízo de valor pelo juízo a quo, igualmente, adianto, razão não assiste ao recorrente. 



    Convêm ressaltar que o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do foto e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". 



    […]



    Na hipótese, não vislumbrei excesso de linguagem ou eloquência acusatória praticada pelo juízo a quo, porquanto o veredicto em questão analisou o caso nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou seja, verificou a materialidade e os indícios de autoria. 



    Com efeito, o juízo sentenciante apenas procedeu a um juízo de admissibilidade acerca do conjunto probatório constante dos autos, pronunciando o recorrente ao reconhecer a existência de prova da materialidade do crime e de indícios mínimos da autoria delitiva, sem proferir qualquer afirmação parcial ou juízo de certeza acerca dos elementos probatórios produzidos, para fundamentar sua decisão, não se cogitando, assim, da configuração de nulidade.



    […]



    A materialidade do crime é inconteste, estando comprovada pelos documentos produzidos nos autos do APF n. 190/2021-CIOSP/PACOVAL (ordens nos 01, 02, 08, 13 e 224), especialmente o auto de exibição e apreensão do veículo supostamente utilizado no crime; as certidões de óbito das vítimas Mickel da Silva Pinheiro e Rosinelde Batista Aragão; o laudo de exame pericial em local de crime de trânsito; e o laudo de exame necroscópico realizado nas vítimas. Verifico, igualmente, a presença de suficientes indícios de autoria, conforme demais documentos e prova oral produzida nas fases policial e judicial, notadamente o laudo de exame pericial em local de crime de trânsito (ordem n° 08), no qual os peritos atribuíram a culpabilidade pelo acidente ao veículo conduzido pelo pronunciado, e que este trafegava na oportunidade com velocidade aproximada de 184 Km/h, causa determinante do sinistro. 



    Fato é que, como cediço, nos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia é mero Juízo de admissibilidade da acusação, no qual vigora o consagrado princípio in dubio pro societate. Assim, para que o juiz prolate a sentença de pronúncia e submeta o réu a julgamento pelo júri Popular, basta a existência de prova da materialidade do crime e de suficientes indícios que indiquem a autoria, regra expressa no art. 413 do Código de Processo Penal. 



    Orientam a doutrina e a jurisprudência de nossos Tribunais que, na pronúncia, o juiz admite a acusação com base em um juízo de suspeita, e não de certeza, eis que eventuais dúvidas e contradições se solucionam em favor da sociedade. Isso porque a certeza absoluta da autoria do crime, bem assim quanto à ilicitude da conduta e à culpabilidade do agente, somente serão exigíveis para dar lastro a uma condenação, a cargo do Conselho de Sentença. No tocante ao pleito de exclusão das qualificadoras descritas na denúncia, a insurgência recursal também não merece guarida. Isto porque, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o decote de qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que, repise-se, não se verifica na hipótese, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.



    […]



    Desse modo, havendo prova material do crime e indícios suficientes de autoria, a possível dúvida se soluciona em favor da sociedade, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do aceno probatório e a prolação de juízo terminativo e soberano acerca dos fatos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por DAWSON DA ROCHA FERREIRA”.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente